Tribunal: TJDFT
Processo: 0760440-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0760440-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: IVAN PEREIRA PRADO RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. CANCELAMENTO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: UTILIZAÇÃO, POR TERCEIROS, DE DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE PARA ABERTURA DE CONTA NO GMAIL. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende o imediato cancelamento do endereço de e-mail “ivanpereiraprado5@gmail.com”, bem como reparação por danos morais, sob o fundamento de que teve seus dados pessoais utilizados por terceiros sem seu consentimento. Insurge-se contra sentença de improcedência. II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “tomou conhecimento da utilização indevida de seu nome e sobrenome em endereço de e-mail falso de provedor da Recorrida. Referido e-mail fora utilizado em 12/04/2021, para criar uma conta no site PAGSEGURO, bem como para cadastramento de chave PIX, os quais não foram solicitados pelo Recorrente”; (b) “providenciou a notificação ao site PAGSEGURO, requerendo o cancelamento da conta fraudulenta e a exclusão do cadastro de chave PIX. Ainda, notificou a Recorrida, requerendo o cancelamento do endereço de e-mail “ivanpereiraprado5@gmail.com”, já que criado em um de seus provedores”; (c) “a PAGSEGURO respondeu, realizando, inclusive, o bloqueio e encerramento da referida conta criada em seu site, excluindo, também, a chave PIX”, já a recorrida não teria promovido o “cancelamento do falso e-mail em que está sendo utilizado o nome e sobrenome do Recorrente”; (d) a utilização dos seus dados pessoais (“uso indevido de seu nome e sobrenome”) violaria a LGPD. III. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis). IV. No caso concreto, o requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito ao cancelamento do aludido endereço de “e-mail”, bem como à reparação por danos morais (CPC, art. 373, I). V. No contexto, a mera utilização de nome “idêntico” ao do requerente em conta de “e-mail” não caracteriza, por si só, ilicitude, seja por parte do verdadeiro dono da conta (usuário) ou do provedor do correio eletrônico (Gmail), pois ausentdemonstração de efetivo dano a cargo do requerente. Ressalta-se que a abertura de conta de “e-mail” prescinde da apresentação de dados pessoais (p.ex: RG e CPF), bastando que o usuário utilize “um nome” inédito (endereço), ainda que fictício, com a respectiva senha de acesso. Logo, não se pode afirmar que se trata especificamente de utilização por terceiros do nome e sobrenome do requerente, nem que o respectivo endereço eletrônico seja falso. VI. Além disso, como bem fundamentado em sentença, impõe-se reconhecer que a ré não é responsável pela vinculação do nome do autor ao endereço de e-mail indicado, uma vez que os provedores de conexão de internet não têm o dever de exercer um controle prévio sobre as informações prestadas e divulgadas pelos usuários da rede. Ademais, ante a possibilidade de existência de homônimo, não pode ser impingida à ré a obrigação de cancelar o e-mail indicado, sob pena de atingir direito de terceiro. VII. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186). VIII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade). Irretocável, pois, a sentença de improcedência. IX. Por fim, não merece ser conhecida a superveniente alegação de ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados, por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E ainda que assim não fosse, não há comprovação de que os dados utilizados pelo usuário (terceiro estranho à lide) seriam pertencentes ao requerente, tampouco que teriam sido “fornecidos” pela parte requerida. X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL: CONHECIDA, PORÉM REJEITADA, A ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS COMO FUNDAMENTO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NO MAIS, AUSENTE QUALQUER OUTRO DEFEITO INTRÍNSECO À DECISÃO COLEGIADA ORA REVISTA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, E SEM MUDANÇA DE RESULTADO. I. A parte embargante sustenta a existência de contradição do acórdão ora revisto, uma vez que o argumento de ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados não configuraria inovação recursal, conforme consignado no “item X” da decisão colegiada originária (matéria aventada antes da prolação da sentença, e omissão não sanada em sede de aclaratórios opostos na origem). II. Conquanto a petição inicial, ao delimitar os fatos e fundamentos do pedido, possa não ter feito menção (expressa) à ofensa ao diploma legal (Lei 13.709/18), certo é que a matéria foi agitada em réplica, após a infrutífera tentativa de conciliação (petição de ID 35288527, p. 2), ocasião em que foi inclusive formulado novo pedido de concessão de tutela antecipatória. E, ato contínuo, sem nova manifestação da parte requerida, foi prolatada a sentença de improcedência, a qual foi objeto de embargos de declaração (rejeitados), em que novamente o consumidor requereu a manifestação do juízo de origem, à luz da Lei 13.709/2018, acerca do uso indevido dos seus dados pessoais. III. Nos moldes do caderno processual vigente, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (CPC, art. 1.013, § 1°). IV. Desse modo, razão assiste ao embargante ao alegar que não se trataria de inovação recursal a impedir o conhecimento da matéria pelo órgão revisional. V. Nesse passo, ainda que ora sanado o aparente defeito intrínseco, prevalece a conclusão jurídica (parte final do “item X” da ementa originária) de que a alegação recursal (ora conhecida) não respalda a pretendida reparação por danos extrapatrimoniais. VI. Isso porque, como foi ali assinalado, “[...] não há comprovação de que os dados utilizados pelo usuário (terceiro estranho à lide) seriam pertencentes ao requerente, tampouco que teriam sido “fornecidos” pela parte requerida” (CPC, artigo 373, inciso I). VII. Outrossim, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, artigo 1.025). VIII. No mais, ausente qualquer outro defeito intrínseco ao acórdão originário, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). IX. Acolhem-se, pois, parcialmente os aclaratórios, para que o “item X” da ementa originária (acórdão n. 1432853) passe a constar nos seguintes termos: [...] X. Por fim, não prospera a alegação de ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados (agitada expressamente após a sessão conciliatória), à míngua de comprovação de que os dados utilizados pelo usuário (terceiro estranho à lide) seriam pertencentes ao requerente, tampouco que teriam sido “fornecidos” pela parte requerida. X. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item IX” da presente ementa, e sem mudança de resultado. Mantidos os demais termos do acórdão originário.” O recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIX da Constituição Federal, a par da alegação de que seus dados pessoais foram utilizados por terceiros para criação do endereço de e-mail “ivanpereiraprado5@gmail.com” e que o indeferimento do pedido de cancelamento do correio virtual violou à Lei Geral de Proteção de Dados - LGP. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao id 39481180. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal conclui, com base no conteúdo fático probatório, que não houve comprovação de que os dados utilizados pelo usuário do e-mail apontado (terceiro estranho à lide) seriam pertencentes ao requerente, tampouco que os dados teriam sidos fornecidos pela requerida. Nesse passo, constata-se que, para se aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 633.449 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJE de 24.06.2011)” No mais, seria imprescindível, para a modificação do julgado, a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei no 13.709/2018), não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito